Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-12.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES ASSECURATÓRIAS. INDÍCIOS DE INFRAÇÃO PENAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA CONJUNTA. EMBARGOS DE TERCEIRO. ESPOSA INVESTIGADA. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DOS RECURSOS. POSSÍVEL CONFUSÃO PATRIMONIAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. EVENTUAL NATUREZA LÍCITA DOS RECURSOS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento das constrições impostas sobre contas bancárias mantidas pelo recorrente em conjunto com sua esposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em avaliar se o recorrente logrou êxito em demonstrar, por prova irrefutável e completa, que os valores bloqueados judicialmente em contas bancárias mantidas em conjunto com sua esposa – pessoa investigada por crime de lavagem de capitais e com quem é casado sob o regime de separação de bens -, são efetivamente provenientes exclusivamente de fontes de sua propriedade, a ponto de afastar, em um juízo sumário e próprio das medidas cautelares assecuratórias, a presunção de cotitularidade decorrente da opção feita pela manutenção de ativos em conta compartilhada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Lei no 9.613/1998 estabelece em seu art. 4o a possibilidade de o juiz decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito do crime de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antecedentes; para tanto exige-se a existência de indícios suficientes de infração penal.
3.2. A representação da autoridade policial sintetizou os aspectos mais relevantes das investigações, as quais apontaram de maneira indiciária para a participação de um elaborado e complexo grupo de pessoas físicas e jurídicas que estariam atuando para ocultar a origem ilícita dos valores provenientes do crime antecedente de sonegação fiscal.
3.3. As medidas assecuratórias de bloqueio de bens e valores, bem como eventuais outras que tenham sido deferidas, possuem natureza cautelar e provisória, decorrendo de cognição sumária do magistrado, sendo dispensável a realização de análise exauriente dos elementos informativos produzidos.
3.4. Ainda que o regime de bens adotado pelo casal tenha sido o de separação total, e não obstante tenha o recorrente demonstrado que a transferência de determinados valores para as contas bloqueadas se originou, em tese, de fonte exclusiva de sua propriedade, certo é que tais circunstâncias não afastam a compreensão de que a pessoa investigada – esposa do recorrente -, é cotitular das contas bloqueadas.
3.5. Nesta fase de cognição não exauriente em que se encontram as investigações, a mera demonstração de que o recorrente transferiu recursos próprios para as contas bloqueadas não permite concluir, com a segurança necessária, que os valores constritos são exclusivamente aqueles vinculados, supostamente, ao embargante.
3.6. Ao optar pela modalidade conjunta, o apelante assumiu os riscos inerentes à solidariedade ativa, inclusive o de que eventuais medidas judiciais legítimas direcionadas à sua esposa alcançassem o ativo comum.
3.7. Permitir que o simples fato de um dos titulares da conta conjunta não ser formalmente investigado impeça a constrição equivaleria a criar verdadeiro incentivo à lavagem de dinheiro e à blindagem patrimonial.
3.8. Não bastasse, importa enfatizar a irrelevância de se perscrutar a natureza lícita ou não dos valores bloqueados, tendo em vista que um dos objetivos da medida assecuratória é o ressarcimento de eventual prejuízo à Fazenda Pública, tendo sido nesse sentido o posicionamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no Inq 1.190/DF.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e improvido.